Tribunal: TJMT
Processo: 1042423-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042423-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: CRISTIANO APARECIDO NERES
EMBARGADO: JOSÉ BENEDITO DE AQUINO NUNES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Cristiano Aparecido Neres Fernandes, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal que deu parcial provimento a recursos em demanda envolvendo acidente de trânsito com veículo utilizado para transporte por aplicativo. O embargante sustenta obscuridade, contradição e omissão quanto ao reconhecimento de quitação integral, à caracterização de perda total do veículo e ao indeferimento de indenização por danos morais. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a quitação, reconhecer a perda total segundo a tabela FIPE e deferir compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao reconhecer quitação integral do valor do veículo com base em áudios e prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise da tese de perda total do veículo; (iii) verificar se o acórdão foi omisso ao indeferir o pedido de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e fundamentado, todas as teses suscitadas, com base em múltiplas provas — áudios, vídeos, boletim de ocorrência, termo de acordo e prova testemunhal — afastando a alegação de inexistência de quitação e perda total.
A alegação de que o vídeo não mostra a parte dianteira do veículo não compromete a conclusão adotada, uma vez que a inexistência de perda total foi confirmada com base em outros elementos, inclusive ausência de laudo técnico e tentativa de simulação de dano.
O pedido de danos morais foi expressamente analisado e rejeitado, à luz da jurisprudência da Turma Recursal, que exige repercussão anormal do fato para sua configuração, inexistente no caso concreto.
A pretensão do embargante representa mero inconformismo com a valoração das provas, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
A rejeição dos embargos não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, inexistindo, no caso, indício de abuso do direito de recorrer ou intuito protelatório manifesto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento: "1. A existência de quitação integral do valor do veículo pode ser reconhecida com base em conjunto probatório idôneo, incluindo áudios e depoimentos. 2. A caracterização de perda total do veículo exige prova técnica inequívoca, sendo insuficiente a mera exibição parcial de danos em vídeo ou boletim de ocorrência. 3. A ausência de repercussão anormal e efetivo abalo pessoal impede o deferimento de indenização por dano moral em caso de acidente de trânsito com solução administrativa razoável. 3. O inconformismo com a valoração das provas não justifica a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade específica de sanar vícios formais da decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1705886/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 06.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042423-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO APARECIDO NERES FERNANDES - CPF: 729.320.662-34 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE AQUINO NUNES - CPF: 487.268.501-68 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), CRISTIANO APARECIDO NERES FERNANDES - CPF: 729.320.662-34 (RECORRIDO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE AQUINO NUNES - CPF: 487.268.501-68 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025